Tribunal: TJDFT
Processo: 0744745-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL INDICADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Distrito Federal, mantendo a cobrança de IPTU e TLP sobre determinado imóvel. Nos embargos, o banco alegou ilegitimidade passiva por não ser proprietário do imóvel objeto da execução, mas apenas credor fiduciário. O juízo de 1o Grau determinou a juntada da certidão de matrícula do imóvel indicado na CDA, mas, ao proferir sentença, considerou não atendida a diligência e julgou improcedente a tese de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel indicado pelo apelante nos embargos corresponde ao mesmo imóvel objeto da execução fiscal;
(ii) em caso afirmativo, determinar se o banco, na qualidade de credor fiduciário, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal referente ao IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem incorre em premissa fática equivocada ao considerar não juntada a certidão de matrícula do imóvel, uma vez que o apelante apresentou o documento pertinente nos autos, identificando o imóvel objeto da execução.
4. A nulidade parcial da sentença é declarada de ofício em razão do erro de fato sobre a identificação do imóvel, vício que afeta ponto decisivo da fundamentação, em observância ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
5. Nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, deixa-se de julgar o mérito da legitimidade do banco para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, pois não houve pronunciamento prévio do juízo de origem sobre a sua legitimidade ativa para opor os Embargos, sendo necessário o retorno dos autos para enfrentamento do tema.
6. A rejeição da alegação de prescrição intercorrente não foi objeto de recurso, razão pela qual a questão não pode ser rediscutida em nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada parcialmente.

Tese de julgamento:
A sentença que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva com base em premissa equivocada sobre a identificação do imóvel objeto da execução fiscal deve ser cassada para reanálise da questão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1915372, 07009002720248070002, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 28/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1398102, 07037345820198070008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 3/2/2022.